Tribunal: STF
Processo: HC 251946
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dosimetria. Atenuante. Agravante. Compensação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diego Felipe Tremea contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 838.286/SC (evento 20).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 02 (dois) meses e 5 (cinco) dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, inciso I, ambos da Lei 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298 do CTB. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça atribuiu caráter de preponderância para uma agravante comum frente a uma atenuante preponderante. Requer, em liminar, a suspensão imediata do PEC 8000116-61.2023.8.24.0019. No mérito, pugna pela concessão da ordem, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça redimensione a pena.



    É o relatório. Decido.



    Desde logo, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, nos autos do HC 976.344/DF, indeferiu liminarmente o writ dada a manifesta incompetência daquela Corte, visto que impetrado contra ato da Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao AgR no HC 838.286/SC (evento 20).



    Aliás, contra o referido acórdão do Superior Tribunal de Justiça - HC 838.286-AgR/SC - a Defesa impetrou anteriormente o HC 244.086/SC perante esta Suprema Corte, em que questionava a falta de fundamentação idônea para fixar fração inferior à 1/6 quanto à atenuante da confissão espontânea. Naquela oportunidade, negado seguimento ao writ e, ato contínuo, desprovido o respectivo agravo regimental (eventos 17 e 18).



    No presente habeas corpus, novamente a Defesa hostiliza acórdão que negou provimento ao AgR no HC 838.286/SC do STJ, ao argumento da necessidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298 do CTB. Portanto, não se trata de mera reiteração de impetração anterior. 



    Colho do ato dito coator (evento 16, fls. 8-10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De acordo com o acórdão hostilizado, a Defesa “reitera a fundamentação e os pleitos formulados na inicial da ação constitucional especificamente em relação à fração utilizada para a atenuante da confissão, alegando que não houve fundamentação adequada para a escolha de quantum inferior a 1/6 (um sexto)” (evento 16, fl. 9). De igual modo, as razões recursais dos embargos de declaração opostos insistiram na tese de “que não teriam sido declinadas razões para a escolha de fração diversa de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena pela confissão espontânea” (evento 16, fl. 37).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva - necessidade de compensação integral da atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 298 do CTB -, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Por fim, a mero título de esclarecimento, saliento que, segundo orientação desta Corte Suprema, “A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2013). “A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP. Precedentes” (HC 206.827-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.4.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente